Tribunal: TJMT
Processo: 1082725-09.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1082725-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEAN SHEUBER OLIVEIRA - CPF: 851.324.381-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082725-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1082725-09.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jean Sheuber Oliveira

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de Ação de Restituição de Valores Cumulada com Indenização por Danos Morais propostos em face do
Banco do Brasil S.A.
, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito. O recurso busca a reforma da sentença para o reconhecimento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Juizado Especial Cível possui competência para julgar ação que tem como objeto a exibição de documentos, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de exibição de documentos possui procedimento especial previsto nos artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil, incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

4.

A incompetência do Juizado Especial para o processamento da demanda deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

5.

A exibição de documentos não pode tramitar no Juizado Especial Cível, sendo causa de extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial Cível é incompetente para julgar ações de exibição de documentos devido à incompatibilidade do procedimento especial com o rito sumaríssimo.

2.

A incompetência do Juizado Especial pode ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 396 a 404; Lei 9.099 de 1995, artigo 51, inciso II, e artigo 55.

Jurisprudência relevante
: Turma Recursal Cível, Número Único 1061996-30.2022.8.11.0001, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 12 de dezembro de 2023, Publicado em 13 de dezembro de 2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082725-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1082725-09.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jean Sheuber Oliveira

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de

Jean Sheuber Oliveira.

Ação:
de Restituição de valores Cumulada com

Indenização por Danos Morais
.

Origem:
3°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
281794872
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
281794873
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
281794876
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1082725-09.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1082725-09.2024.8.11.0001

Recorrente:

Jean Sheuber Oliveira

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente
Ação
de Restituição de valores Cumulada com

Indenização por Danos Morais
,

proposta por
Jean Sheuber Oliveira
em face de
Banco do Brasil S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ocorre que,
por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, para demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo e da existência de relação jurídica entre as partes), que possui o rito especial dos artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil,
o Juizado Especial é incompetente.

Logo, constata-se ser inviável o processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Cível, dado que a ação envolve a exibição de documentos
, razão pela qual a sentença deve ser anulada, pois, por se tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juizado pode ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - ENUNCIADO 163/FONAJE - ART. 51, II, DA LEI 9.099/95 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.
O procedimento de exibição de documentos em sede de Juizado Especial é incabível, tendo em vista a incompatibilidade do procedimento simplificado da Lei nº 9.099/95 com as determinações e consequências do art. 396 ao art. 404 do CPC.

2. Recurso prejudicado
.

(N.U 1061996-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
”.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, por conseguinte,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 29/05/2025